Tribunal: TJBA
Processo: 0504836-65.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504836-65.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
BERNARDO AMORIM CHEZZI, FERNANDA COELHO SOUSA, ANA CAROLINA SANTOS PINTO DE ABREU

APELADO: EDUARDO PAZ DIZ DE ARAUJO e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
DIREITO CIVIL.
LITISPENDÊNCIA AFASTADA.
. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELA PRIVAÇÃO INJUSTA DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE DOS COMPRADORES. NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA PUBLICITÁRIA QUANTO A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE LAZER. DESVALORIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO QUE DEVE SER REPARADA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DAS TAXAS PARA AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO DECORATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.1. Ação indenizatória movida por adquirentes de imóveis contra construtora em razão do atraso na entrega das unidades autônomas do empreendimento "Apart-Hotel Paraíso das Águas".

1.2. Sentença de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de multa contratual, indenização por danos morais e materiais, bem como à restituição de taxas condominiais e de IPTU cobradas antes da entrega do imóvel.

1.3. Apelação interposta pela
ré
, alegando inexistência de mora e requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1
. Há três questões em discussão:

(i)
reconhecimento de litispendência;

(ii)
saber se houve atraso na entrega das unidades e, em caso positivo, se a construtora/incorporadora deve ser responsabilizada;

(iii) saber se é devida a restituição das taxas condominiais e de IPTU pagas pelos autores antes da imissão na posse;

(i
v
) saber as áreas comuns do empreendimento foram entregues de acordo com a oferta publicitárias veiculada;

(v)saber se o valor da indenização por danos morais foi fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(vi) saber se houve desvio na aplicação da taxa para aquisição do mobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1
. D
iante da anterioridade da distribuição da petição inicial do presente feito, conforme delineado na decisão que extinguiu a ação idêntica,
deixo de acolher o pedido de reconhecimento de litispendência, com a consequente extinção sem resolução do mérito da presente ação.

3.2. D
a análise dos autos, depreende-se que, com exceção da unidade adquirida pelos recorridos
WALTER PINHEIRO SANTOS e MARIA ALICE DE OLIVEIRA RODRIGUES SANTOS, a
recorrente não cumpriu a obrigação de entrega do empreendimento imobiliário no prazo avençado, considerando, inclusive, a incidência da cláusula de tolerância.

3.3. A recorrente não conseguiu justificar o descumprimento dos prazos contratuais, não sendo admissível a alegação de caso fortuito ou força maior, uma vez que eventos como escassez de mão de obra ou condições climáticas adversas são inerentes à atividade da construtora.

3.4. A fornecedora deve indenizar os danos advindos da entrega extemporânea das unidades imobiliárias;

3.
5
. A restituição de taxas condominiais e de IPTU referentes ao período anterior à imissão de posse é devida, conforme entendimento consolidado do STJ, que atribui ao vendedor a responsabilidade por tais encargos até a entrega das chaves.

3.
6
. O valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais está em consonância com o dano extrapatrimonial sofrido
pelos autores, considerando o descumprimento contratual e os vícios de construção constatados, não havendo necessidade de redução.

3.
7
. A ausência de entrega de equipamentos prometidos, conforme publicidade veiculada pela ré, justifica a indenização por desvalorização do imóvel, em conformidade com o art. 30 do CDC.

3.
8
. Diante da constatação de que a aplicação da taxa de mobiliário foi utilizada para o pagamento de despesas ordinárias do condomínio após aprovação da deliberação em assembleia condominial, não subsiste a alegação de que a ré desviou tais recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e
reconhecer que não houve
atraso na entrega da unidade prometida a Walter Pinheiro Santos e Maria Alice Rodrigues Santos; afastar a condenação da apelante
à restituição dos valores arrecadados para fazer frente a decoração,
mantendo as demais condenações.

5.
Tese de julgamento: "A mora da construtora na entrega do imóvel gera responsabilidade por danos materiais e morais, devendo restituir taxas condominiais e tributos pagos antes da imissão de posse, além de indenizar pela desvalorização do bem caso não entregue conforme promessa publicitária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0504836-65.2016.8.05.0039
,
tendo como apelante
PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA

e apelad
os
EDUARDO PAZ DIZ DE ARAUJO e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL
a

apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .